Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-53.2009.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 0000573-53.2009.8.11.0030
Vistos e etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FAISSAL JORGE CALIL e JULIETA MARISETTE PINTO CALIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 8502527):
“RECURSO DE APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO COMPLETADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- A interrupção da prescrição aquisitiva se deu com a citação, prescrição esta que retroage à data do ajuizamento da ação.
2- Não demonstrado o prazo para a usucapião, deve o pedido contraposto ser julgado improcedente.
3- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). Quando demonstrados, o pedido deve ser julgado procedente.
4- Diante da procedência do pedido de reivindicação do imóvel, também procede o pleito de restituição da área no seu status quo, diante da demonstração de desmate ilegal perpetrado pela parte requerida.
5- Não se pode dizer existente dano moral quando se deixa transcorrer quase 02 (duas) décadas sem o exercício do direito de proprietário, ainda mais quando ausentes provas de estado vexatório ou ofensa à dignidade.” (Apelação Cível n. , Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 19781475).
Alega violação ao art. 462 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão prolatada pela câmara contraria a jurisprudência do STJ de que o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião não pode se exaurir no curso da ação.
Recurso tempestivo (id 29089965).
Contrarrazões (id 33623450).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No presente Recurso Especial, a parte Recorrente defende a violação ao art. 462 do CPC e à jurisprudência do STJ, ao argumento de que está consolidado entendimento de que o prazo da prescrição aquisitiva na ação de usucapião não pode ser computado no curso da lide.
De fato, observa-se que, aparentemente, o recurso de embargos declaratórios foi omisso, não se pronunciando sobre os pontos acima destacados pela recorrente, os quais são relevantes à solução da lide, sendo suficientes para afrontar o disposto no artigo 1.022 do CPC.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII